Tribunal: TJMT
Processo: 1028778-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028778-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUANA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 062.448.991-48 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JOAO CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.666.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA LIMA - CPF: 123.626.574-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Tráfico De Entorpecentes,
Associação Para o Narcotráfico, Disparo de Arma de Fogo e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito ou Proibido.
Constrição Fundada Na Garantia Da Ordem Pública.
Gravidade Concreta Da Conduta.
Imprescindibilidade Da Medida Extrema Demonstrada. Insuficiência De Medidas Cautelares Menos Gravosas.
Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada por praticar, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Narcotráfico (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), Disparo de Arma de Fogo e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito ou Proibido (art. 15 e art. 16, ambos da Lei no. 10.826/2003).
2.
Graças a diligências promovidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, foram apreendidos na residência da paciente dez volumes totalizando 9,313kg de maconha, oito invólucros contendo 37g de maconha, 34g de cocaína armazenados em duas embalagens, um volume grande com 780g de cocaína, uma balança de precisão, dezenas de “pinos” comumente utilizados para acondicionar cocaína, um rolo de plástico-filme, um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e uma deflagrada, 28 munições de igual calibre e 20 munições calibre 9mm.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a idoneidade e a legalidade dos fundamentos do decreto da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A atuação em comparsaria, a apreensão de grande quantidade de drogas de natureza variada (maconha e cocaína) em conjunto com artefatos bélicos e a notícia de que a paciente armazenava os materiais ilícitos em conluio e/ou por ordem de facção criminosa, por
sinalizarem a
gravidade concreta e um certo profissionalismo

da conduta,
constituem fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na

garantia da ordem pública
.
4.
A
postura adotada pela paciente com a chegada dos policiais militares em sua residência, recebendo-os com um disparo de arma fogo, revela uma personalidade um tanto quanto audaciosa e o relevante perigo que ela representa para a comunidade em que está inserida, o que reforça a necessidade do acautelamento.
5.
A suposta participação da paciente em organização criminosa é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, justificando a custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos diminuir as ilícitas.
6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza variada, em conjunto com artefatos bélicos de uso restrito ou proibido, e a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa justificam a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 210.312, Rel.
Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJE 31.3.2022; STJ,
AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024; STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel.
Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023;
AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Luana Aparecida Conceição da Silva
contra ato supostamente ilegal da
MMa. Juíza da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,
que
homologou
a prisão em
flagrante
da paciente e a
converteu em preventiva
.

Contextualizando, a paciente está recolhida em cárcere desde
26.9.2024
, no interesse de ação penal que apura sua responsabilidade nos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
,

Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006),
Disparo de Arma de Fogo
e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito ou Proibido
(art. 15 e art. 16, ambos da Lei no. 10.826/2003).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e
vulnera o princípio da
presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF).

Na sequência, destaca que

a paciente detém
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia, além de defender a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 245035178).

Instruiu a inicial com documentos (ID 245035177 e 245035181).

A liminar
foi
indeferida
(ID 246179655).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 247214246).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 249356688),
conforme síntese que segue transcrita:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPU
T, E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI No 11.343/06 E ART. 12 DA LEI No 10.826/2003) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS -
PERICULUM LIBERTATIS
. VERIFICADO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
3)
SUSTENTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que durante monitoramento, agentes do setor de inteligência da Polícia Militar notaram uma grande movimentação de usuários de entorpecentes em frente a uma residência em Barra do Bugres-MT, até que na noite de
26.9.2024
, visualizaram
Jean da Silva Lima
sair do imóvel “
colocando diversos volumes no bolso
”.

Diante da fundada suspeita de prática ilícita, os policiais militares abordaram o rapaz em via pública, com quem encontraram
48g de maconha
; já na residência dele, localizaram mais
35g de substância de idêntica natureza
e
12g de cocaína
.

Após a apreensão, o jovem revelou que trabalhava como “lojista” da facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”, e acrescentou que uma quantidade de drogas ainda maior da organização criminosa estava armazenada na casa da paciente.

Diligentes, os policiais militares foram até a residência indicada, mas de imediato foram recebidos por um disparo de arma de fogo efetuado pela paciente. Apesar disso, eles conseguiram ingressar na morada, onde apreenderam um
revólver calibre .38 com cinco munições intactas e uma deflagrada
;
28 munições de igual calibre
,
20 munições calibre 9mm
, dez volumes totalizando
9,313kg de maconha
, oito invólucros contendo
37g de maconha
,
34g de cocaína
armazenados em duas embalagens, um volume grande com
780g de cocaína
, uma balança de precisão, dezenas de pinos comumente utilizados para acondicionar cocaína e um rolo de plástico-filme.

Tanto
Jean da Silva Lima
como a paciente foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva visando
garantir a ordem pública
e
frear as atividades da facção criminosa
(ID 245035177).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a atuação em comparsaria, a apreensão de grande quantidade de drogas de natureza variada (maconha e cocaína) em conjunto com artefatos bélicos e a notícia de que a paciente armazenava os materiais ilícitos em conluio e/ou por ordem de facção criminosa
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo
profissionalismo
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, há muito o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido:

“
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de entorpecentes em relevante quantidade e de natureza variada, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda sob esse aspecto, a suposta participação da paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

Essa também é a lição consolidada do Pretório Excelso há mais de uma década: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Mina. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJE 20.2.2009).

Paralelamente, vale registrar que a postura adotada pela paciente com a chegada dos policiais militares, a quem recebeu com um disparo de arma fogo, revela uma personalidade um tanto quanto
audaciosa
e o perigo que ela representa para a comunidade em que está inserida, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie
.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Prosseguindo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Em arremate, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio capaz de tutelar a ordem pública e interromper as atividades do grupo criminoso, afigura-se
inviável
promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Luana Aparecida Conceição da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024